Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ÓRGÃO CONVENIADO. PATROCÍNIO DA AGU. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. CARREIRA ESPECÍFICA. QUADRO PRÓPRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar vício em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. 1.1. Nesta sede, o sindicado embargante alega existir omissão aduzindo ser da União a responsabilidade pelo custeio dos planos de saúde dos Procuradores da Fazenda Nacional por serem membros da AGU, sendo contraditório negar a permanência daqueles beneficiários em convênio de plano de saúde mantido com a ASSEFAZ e aquele órgão. Afirma, ainda, que o julgado seria omisso por deixar de considerar a dupla justificação (legal e contratual), pois “os contratos individuais já firmados possuem força obrigatória, especialmente se considerado que não houve qualquer alteração fática ou jurídica que justificas se a ruptura contratual”.
2. Em que pese o embargante alegar que “não houve qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a ruptura contratual”, impende observar que a necessidade de readequar e realocar os procuradores a outro convênio (mantido com o respectivo órgão pagador) ocorreu após auditoria interna identificar que o auxílio saúde custeado em favor dos procurados eram pagos pelo Ministério da Economia – ME, constituindo irregularidade que deveria ser sanada, sob pena de punição da ANS. 2.1. Outrossim, a situação fora previamente informada por notificação no prazo legal, assim como precedida de diversas reuniões com os representantes das entidades sobre o tema, inexistindo qualquer “ruptura abrupta”, tampouco “surpresa”.
3. De outro lado, o julgado esclareceu que, embora a AGU e o Ministério da Economia - ME sejam órgãos da União, a regulamentação do plano de saúde exige a necessária vinculação do beneficiário à órgão específico como patrocinador, dotado de orçamento próprio para o custeio dos beneficiários, o qual não pode ser considerado como sendo a União. 3.1. Portanto, conforme concluiu o acórdão embargado, descabida a pretensão de manutenção dos procuradores como beneficiários de plano de saúde mantido por convênio com um órgão da União, mas custeado por outro órgão.
4. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa
5. Embargos de declaração rejeitados.